Tribunal: TJSP
Processo: 2108451-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Indeferimento do pedido, com a aplicação de multa por litigância de má-fé ao credor, ora agravante. CABIMENTO: Requisitos não presentes no caso concreto. Ausência de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alegada sociedade de fato que não foi devidamente comprovada no incidente. Litigância de má-fé

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Indeferimento do pedido, com a aplicação de multa por litigância de má-fé ao credor, ora agravante. CABIMENTO: Requisitos não presentes no caso concreto. Ausência de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alegada sociedade de fato que não foi devidamente comprovada no incidente. Litigância de má-fé caracterizada. Tentativa de alteração da verdade dos fatos. Cerceamento de defesa não configurado. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.